Tribunal: TJDFT
Processo: 0114880-31.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0114880-31.2003.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO interposta por MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA contra sentença que, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial no 86/2001 e condenar a Ré a pagar a diferença do ICMS recolhido durante o período de vigência do TARE e o que deveria ter sido recolhido caso tivesse sido adotada a forma de apuração normal do tributo devido. A Apelante sustenta (i) que ocorreu a perda superveniente do interesse processual em razão da edição da Lei Distrital 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários impugnados; (ii) que o pedido é juridicamente impossível, a via eleita é inadequada e o Apelado não possui legitimidade ativa; (iii) que inexiste prejuízo ao erário; e (iv) que o TARE deve ser mantido, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Reque o provimento do recurso para extinguir o processo sem julgamento do mérito ou para julgar improcedente o pedido inicial. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que o acordo tributário é nulo porque importa em concorrência desleal e acarreta prejuízos à coletividade. Pugna pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A apelação foi desprovida. Interposto recurso extraordinário, o Presidente do Tribunal determinou o retorno dos autos para o fim do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, “considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido” no TEMA 817 do Supremo Tribunal Federal (RE 851.421). O Apelado manifestou-se pelo provimento do recurso, haja vista o reconhecimento da constitucionalidade da remissão do crédito de ICMS cobrado no presente feito (ID 37808876). A Apelante requereu a extinção do processo sob a alegação de que, no Recurso Extraordinário 851.421/DF (TEMA 817), o Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a remissão concedida pela Lei 4.732/2011. É o relatório. Decido. A superveniência das Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, que concederam a remissão do ICMS apurado com base na invalidação do TARE, acarretou a perda superveniente do objeto da demanda. Esta Corte de Justiça considerou essas leis constitucionais, o mesmo se verificando no julgamento do Recurso Extraordinário 851.421/DF (TEMA 817) pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se colhe da ementa abaixo transcrita: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJE 14/03/2022)” O que se tem, portanto, é que o crédito tributário em que se funda a pretensão deduzida foi extinto pela remissão operada pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012, fato superveniente que importa na perda do objeto da causa. Isto posto, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator